Tribunal: TJDFT
Processo: 0747718-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747718-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO GONCALVES RODRIGUES AGRAVADO: REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente em permitir a consignação em pagamento das prestações no valor que entende devido, bem como proibir a sua inscrição em cadastros de restrição ao crédito. O agravante relata ter celebrado contrato de compra e venda de imóvel situado no Condomínio Real Ville Premium em Alexânia/GO em 2020, com previsão de juros de seis por cento (6%) ao ano e correção monetária com base no Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM). Afirma que tem realizado os pagamentos pontualmente, porém a agravada atrasou a entrega das etapas da obra na forma acordada, ainda que considerado o período de tolerância de cento e oitenta (180) dias. Argumenta que o reajuste contratual tem sido de dezesseis por cento (16%) ao ano, o que resulta no acumulado de trinta e dois por cento (32%) desde a assinatura do contrato, de forma que está em extrema desvantagem contratual, posto que o valor final do imóvel será equivalente ao triplo do preço original. Alega que as instituições financeiras se negam a financiar o imóvel, haja vista que o atraso na entrega da obra impede a concessão de carta de habite-se. Enfatiza que a crise sanitária decorrente da pandemia de Covid-19 atingiu o equilíbrio das obrigações contratuais e menciona a existência de estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) para substituir ou alterar os parâmetros para a medição do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM). Menciona o teor dos arts. 6o, 51 e 52 do Código de Defesa do Consumidor. Declara que tem sofrido com o superendividamento em razão do desequilíbrio contratual. Transcreve jurisprudências do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Cita o Tema Repetitivo n. 996 do Superior Tribunal de Justiça. Entende que o valor correto das parcelas deve ser o equivalente ao praticado no mês de fevereiro de 2021, data em que a agravada deveria ter entregado a obra, já considerado o período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: 1) determinar a consignação em pagamento das parcelas vincendas ou o pagamento direto à construtora pelo valor da parcela referente ao mês de fevereiro de 2021, correspondente a R$ 1.252,78 (mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos), sem qualquer reajuste, até o julgamento de mérito; 2) impedir quaisquer cobranças judiciais ou extrajudiciais; e 3) impedir a sua inscrição em cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada inscrição indevida. Pede, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da liminar pleiteada. O preparo foi recolhido (id 53216863 e 53216864). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento do requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material, portanto, devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. A relação jurídica estabelecida entre as partes se ajusta aos parâmetros estabelecidos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato de compra e venda de bem imóvel celebrado entre consumidor final e sociedade empresária cuja atividade consiste na venda desses bens. O art. 6o, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor, ao instituir a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornam excessivamente onerosas como direito básico do consumidor, adotou a teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico. A teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico tem por requisito a ocorrência de um fato superveniente ao contrato, de caráter geral e capaz de produzir o desequilíbrio contratual, para onerar o consumidor e beneficiar o fornecedor. Transcrevo, por oportuno, esclarecimentos da doutrina consumerista sobre a teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico: A norma do art. 6o do CDC avança, em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – Da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível. Apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra de seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato. Em outras palavras, o elemento autorizador da ação modificadora do Judiciário é o resultado objetivo da engenharia contratual, que agora presenta a mencionada onerosidade excessiva para o consumidor, resultado de simples fato superveniente, fato que não necessita ser extraordinário, irresistível, fato que podia ser previsto e não foi.[1] A adoção da teoria da base objetiva do negócio jurídico tem como efeito primordial a inexigência, como requisito autorizador da revisão contratual pelo Poder Judiciário, do fato imprevisibilidade, sendo suficiente que a onerosidade excessiva decorra de fato superveniente. A aplicação da referida teoria não implica, necessariamente, no acolhimento de pedido revisional decorrente de qualquer dificuldade encontrada pelo consumidor ao longo da execução contratual. A análise perfunctória dos autos indica não ser possível a aplicação da teoria da quebra da base objetiva na presente hipótese, uma vez que os fatos alegados não são suficientes para romper a base objetiva do negócio jurídico. O contrato foi assinado durante a pandemia da Covid-19, cenário de crise econômico-financeira, com vasta previsibilidade de altas acentuadas nos índices inflacionários. O Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) tem ampla aplicação em contratos imobiliários e sua adoção, por si só, não acarreta qualquer indício de abusividade contratual que autorize a ingerência e modificação do parâmetro de correção monetária ou a consignação em pagamento as quais o agravante entende devidas. A simples impossibilidade de cumprimento da avença por parte do agravante não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico, principalmente porque a recomposição não é fato superveniente. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA ABUSIVA. INEXISTENTE. INCC E IGPM. INCIDÊNCIA ANTES E APÓS A CONCESSÃO DO HABITE-SE. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa autora comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela ré como destinatária final. 2. Havendo sido pactuado índices diversos para a atualização do saldo devedor, ou seja, INCC para o período anterior e IGPM para o período posterior à emissão da carta de habite-se, deve prevalecer o que restou livremente acordado, por não configurar abusividade contratual. 3. É de se registrar que não há ilegalidade na adoção do INCC, o qual acompanha as variações do custo da matéria-prima, e cuja utilização é permitida no período anterior à entrega do imóvel, tampouco do IGPM, utilizado para recompor o débito, refletindo, para isso, a variação de preços no país. 4. Assim, a nulidade da cláusula impugnada só poderia ser reconhecida caso houvesse abusividade ou onerosidade excessiva, o que não restou demonstrado no caso dos autos. Além do mais, a mera alegação genérica concernente aos efeitos negativos da pandemia no cenário econômico não tem o condão de, por si só, repercutir na alteração do índice de reajuste firmado entre as partes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1359285, 07217703820208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. REVISIONAL. REVISÃO ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGMP. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. O contrato é espécie de fato jurídico que viabiliza instrumentalmente determinados negócios jurídicos, que tem como base de sustentação e fundamento maior do ajustamento a obediência às vontades livremente queridas e estabelecidas pelas partes 2. O Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) tem ampla em contratos imobiliários e sua legítima e expressa pactuação em ajuste de compra e venda de imóvel não acarreta, por si só, qualquer indício de abusividade contratual que autorize a ingerência e modificação do parâmetro de correção. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1285020, 07102399620188070009, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que o Tema Repetitivo n. 996 do Superior Tribunal de Justiça, citado pelo agravante, possui aplicação estrita aos contratos de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, conforme expressamente disposto em sua ementa. Entendo que o atraso da obra e os respectivos efeitos incidentes sobre o equilíbrio contratual necessitam de maiores elementos de cognição para serem esclarecidos. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume se houve falha na prestação de serviço pela agravada. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, poderá, eventualmente, adotar as medidas requeridas. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor [título eletrônico]. 9. ed. São Paulo: RT, 2021.